Tribunal: STF
Processo: Rcl 58159
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. O agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não é o recurso cabível para questionar negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em entendimento firmado sob o regime da repercussão geral.



    2. Agravo interno desprovido.